Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719457-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Agravada: Nozawa Oliveira Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0703164-93.2019.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente (Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 231012177. Alega a impossibilidade de o escritório Nozawa advogados compor a lide por sub-rogação para cobrar diretamente do ex-cliente (Agropecuária Urubu e seus sócios), valores devidos exclusivamente pelo Espólio de Maria Dulce. Ainda, aponta não caber à Nozawa o requerimento de prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, inclusive porque o feito estaria suspenso para tratativas de acordo. Manifestação da NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS ao id. 233040119. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Conforme já destacado na decisão embargada, a partir do momento em que houve a anotação de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, a titular do crédito (Nozawa) ficou sub-rogada no direito da exequente, até o limite do seu crédito contra a executada, em atenção aos termos do art. 857 do CPC. Assim, não há qualquer irregularidade na decisão que deferiu a inclusão da Nozawa no polo ativo da ação, pois o terceiro titular do crédito objeto da penhora no rosto dos autos se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo da execução e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado. Além disso, destaco que em nenhum momento houve a suspensão do feito para as tratativas de acordo. Na verdade, este Juízo apenas concedeu prazo para a retificação da minuta (id. 225499365), visto que essa não incluía o crédito da NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS anotado no rosto dos autos. Por fim, considerando que agora a NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS também compõe o polo ativo da ação, a desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por parte do Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento não obsta o julgamento do incidente após a preclusão da decisão de id. 231012177, já que a segunda credora demonstrou interesse no seu prosseguimento e o busca em razão da sub-rogação. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71907140), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada promoveu a sucessão processual em favor da sociedade Nozawa Oliveira Advogados, para a prática dos atos processuais na fase do cumprimento de sentença, mesmo diante do fato de que o espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento tem se mostrado ativo e diligente. Nesse sentido, argumenta que o espólio desistiu do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e requereu a penhora de um bem imóvel específico, considerado suficiente para a satisfação da dívida. Acrescenta ainda que a sub-rogação confere ao terceiro apenas legitimação extraordinária restrita, limitada à prática de eventuais atos conservatórios, não autorizando a substituição do credor originário. Verbera que a insistência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária e abusiva, pois a agravante mantém patrimônio suficiente para a garantia da satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de pressupostos legais para a sucessão processual pela agravada, de modo a impedir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 71908039). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. No presente caso o agravo de instrumento não é admissível, pois a recorrente pretende impugnar a mesma decisão interlocutória por meio de dois agravos de instrumento distintos. Por essa razão não é demais destacar que na hipótese ocorreu preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão interlocutória referida no Id. 233217322 dos autos do processo de origem. Dito de outro modo, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnação da referida decisão interlocutória, ainda que de modo indevido, a recorrente não dispõe de outra oportunidade para a interposição de novo recurso contra o ato jurisdicional aludido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator